Tribunal: TJDFT
Processo: 0010213-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Uso de documento falso. Provas. Prescrição. ANNP.
1 – Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal (CP, art. 116, IV).
2 - Não se reconhece a prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, descontado o prazo de cumprimento do acordo de não persecução penal, não decorreu prazo superior ao prazo de prescrição.
3 - Apresentar atestado médico sabendo ser falso para justificar ausência em audiência de instrução tipifica o crime do art. 304 do CP. Não se exige que tenha o réu falsificado o documento, mas a ciência de se tratar de documento falso.
4 - Apelação não provida.